Tribunal: TJBA
Processo: 0300023-83.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300023-83.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
JERFESON NOLLAN BRANDAO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO
MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO.
INSURGÊNCIA DA DEFESA
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO.

DOSIMETRIA PENAL.
DECOTE DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. CRIME COMETIDO DURANTE O DIA E EM LOCAL PÚBLICO. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA PREVISTA,

EM FACE DO RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
.

IMP
ERTINÊNCIA
NO CASO CONCRETO
.
IMPOSSIBILIDADE DE
SUBSUNÇÃO
.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE NENHUM REPARO.
RECURSO PARCIALMENTE
CONHECI
D
O

E
,
NESTA EXTENSÃO
, DESPROVIDO.

Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de roubo expresso no artigo art. 157,
caput
,
§ 2º – A, inciso, do Código Penal., e não havendo irresignações, impõe-se a apreciação direta da dosagem da sanção penal.

O fato de os crimes terem sido praticados em local público (Posto de Lavagem de automóveis), em plena luz do dia, revela que a ação empreendida pôs efetivamente em risco outros bens jurídicos que não apenas aqueles tutelados pelo respectivo tipo penal imputado, o que demonstra a maior gravidade da conduta e periculosidade social do réu, circunstâncias que não são inerentes às elementares do tipo penal de roubo e evidenciam consequências que desbordam àquelas usuais do crime, demandando, portanto, resposta estatal mais enfática. Precedentes do STJ.

Esta Corte de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada no enunciado sumular 231, do STJ, se encontra de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0500239-85.2020.8.05.0080
, em que figura como apelante
WALACE SANTOS GRACILIANO
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHI
A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do recurso para, nesta extensão,
JULGÁ-LO

DES
PROVIDO
, nos termos alinhados pelo Relator.

Salvador, data registrada no sistema.